Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE BEM PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO PODE SUBSISTIR. SENTENÇA CASSADA.
I. O fato se de tratar de imóvel registrado em nome da TERRACAP não torna juridicamente impossível o pedido de condenação do cedente a entregar ao cessionário o bem que foi objeto do contrato de cessão de direitos.
II. A propriedade e a natureza jurídica do imóvel não têm relevância no contexto de ação pessoal intentada pelo cessionário em face do cedente e do ocupante do bem.
III. A utilização do termo “livre e desembaraçado”, fora do seu sentido técnico ou usual de propriedade isenta de ônus reais, é indiferente quando se trata de ação pessoal que não envolve a transferência de domínio, senão a entrega do imóvel.
IV. Apelação provida.